Tribunal: TJES
Processo: 5006277-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006277-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS BERMOND
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 129, § 13, c/c art. 14, II, art. 140, § 2º, c/c art. 141, § 3º, art. 147, § 1º, e art. 150, § 1º, todos do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, legítima defesa na conduta do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) analisar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, pois a soma das penas máximas dos delitos imputados ao paciente ultrapassa o patamar de 4 anos. Os requisitos do art. 312, do CPP, estão demonstrados: há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, e risco concreto à ordem pública, evidenciado pelo modo de execução dos delitos e histórico de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. A palavra da vítima, corroborada pelos relatos dos policiais militares e por elementos materiais, assume especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência. A análise da alegada legítima defesa demanda exame aprofundado de provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros de ocorrências anteriores e pelo desrespeito a ordens judiciais, justifica a segregação cautelar como forma de proteção à vítima e prevenção de novos episódios de violência. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, diante da gravidade concreta dos fatos e da ineficácia demonstrada dessas medidas em casos anteriores, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg-AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, HC 340.302/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.12.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006277-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS BERMOND

Advogado(s) do reclamante: DIEGO GONCALVES DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ricardo
dos Santos Bermond
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito
d
a 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio
,
nos Autos nº 0000048-83.2025.8.08.0001.

Consta na inicial, que a paciente foi presa em flagrante delito em 17 de março de 2024, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, no art. 129, § 13, c/c art. 14, II, art. 140, § 2º, c/c art. 141, § 3º, art. 147, § 1º, e art. 150, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, tendo por vítima a sua ex-companheira C.C.R.

Sustenta o impetrante que foi a própria vítima que chamou o paciente para a sua residência, para buscar seus pertences pessoais, ocasião em que foi agredido por ela, que o atacou com uma faca. Dessa forma, narra que a conduta do paciente se deu em legítima defesa, não sendo ele o agressor inicial. Diante disso, defende a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não foram preenchidos os requisitos da constrição cautelar.

Além disso, salienta que o decreto prisional se deu com base em fundamentação genérica, eis que não foi demonstrado que o paciente oferece risco à ordem pública. Narra, ainda, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13477339
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 17 de março de 2025, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, no art. 129, § 13, c/c art. 14, II, no art. 140, § 2º, c/c art. 141, § 3º, no art. 147, § 1º, e no art. 150, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

O paciente foi, posteriormente, denunciado pela prática dos crimes capitulados no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, no art. 129, § 13, c/c art. 14, II,

no art. 147, § 1º, e no art. 150, § 1º , todos do Código Penal (em concurso material), na forma da Lei nº 11.340/2006.

Dessa forma, evidencia-se que a prisão preventiva decretada atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a somatória das penas máximas dos crimes imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da

gravidade concreta do delito praticado e do risco de reiteração delitiva.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti

encontra-se devidamente demonstrado nos autos.

Nesse particular, assim constou na decisão que decretou a prisão preventiva em sede de audiência de custódia:

“Conforme consta no APFD, a vítima relatou que é ex-companheira do autuado, tendo em desfavor do mesmo medida protetiva de urgência, porém, na data dos fatos, o mesmo teria ido até a sua residência e deu um soco no vidro da janela, fazendo com que ele quebrasse, bem como forçou a porta de entrada até quebrá-la. Quando acessou o imóvel, o autuado começou a agredir a vítima, que estava com uma faca nas mãos para se defender, e a usou, acertando um golpe no autuado, bem como que ele teria lhe ameaçado e a injuriado. Em seguida, a vítima conseguiu acionar a polícia militar, e com a chegada da equipe, o autuado fugiu, mas, posteriormente, foi encontrado pela guarnição”.

A decisão em questão está em consonância com o relato da vítima que dá conta de que o paciente teria ido sua casa no período noturno, quebrado o vidro da janela com um “murro”, tendo em seguida forçado a porta da residência até conseguir entrar. Segundo o relato da vítima, o paciente, ao entrar na residência, foi para cima dela, que conseguiu golpear o acusado com uma faca e ligar em seguida para a polícia. Ainda conforme narrado pela vítima, o acusado teria novamente tentado agredi-la, que mais uma vez deu outro golpe de faca no paciente, que fugiu em decorrência do barulho do carro de polícia chegando ao local. A vítima ainda sustenta que o paciente não tem mais nenhum pertence em sua residência, bem como que somente deu duas facadas no paciente, sendo que as demais lesões dele se deram em decorrência de ele ter quebrado o vidro da janela com um “murro”. Por fim, a vítima consignou que o paciente a ameaçou, dizendo que iria matá-la, bem como que colocaria fogo em sua casa, com ela e seus filhos dentro.

Reputo pertinente consignar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, conforme iterada jurisprudência. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse particular, há ainda que se sopesar que,

“[
...
] Para a decretação da prisão preventiva
não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
[...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Dito isso, no que concerne à alegação de que os fatos não seriam verídicos e que teria sido a própria vítima que teria chamado o acusado em sua casa e desferido facadas contra ele, de modo que a ação do paciente seria amparada pela legítima defesa, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus
,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis,

tem-se que foi justificado em decorrência da gravidade concreta da conduta, conforme bem destacado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia, bem como em decorrência do risco de reiteração delitiva, diante do histórico de violência doméstica e do descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2.
A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio"
.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 702.069/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No presente caso, como visto, a conduta imputada ao paciente se reveste de especial gravidade, quando considerado o
modus operandi

empregado, em que o paciente (mesmo ciente da medida protetiva decretada, conforme por ele informado em seu interrogatório na esfera policial) foi à casa da vítima no período noturno, quebrando a janela da casa e forçando a entrada na casa, somente cessando as agressões diante dos métodos de defesa empregados pela vítima e pelo pronto atendimento da guarnição policial. Não fosse o bastante, o paciente ainda teria ameaçado a vítima e seus próprios filhos, ameaçando colocar fogo na casa em que residem.

Lado outro, também se mostra adequada a prisão preventiva quando evidenciado que outras medidas cautelares não foram suficientes a assegurar a ordem pública, diante do descumprimento por parte do paciente das medidas já decretadas em favor da vítima. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao analisar caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. STALKING. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 909.893/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Desse modo, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação e o risco de voltar a descumprir as medidas cautelares decretadas demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto
, INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
13533444
. Confira-se:

De todo modo, a análise da prova pré-constituída juntada à inicial demonstra que as declarações da vítima encontram respaldo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Relatam que o paciente, ciente da existência das medidas protetivas, dirigiu-se à residência da vítima, quebrou o vidro de uma janela, forçou a porta e, após adentrar o imóvel, ameaçou a vítima de morte e tentou agredi-la fisicamente. A vítima, por sua vez, para repelir a agressão, utilizou uma faca, vindo a ferir o agressor, que então empreendeu fuga. Ressalta-se que os agentes da lei constataram o vidro da janela quebrado e a presença de marcas de sangue nos estilhaços. O próprio paciente admitiu que as lesões em seu braço decorreram da quebra da referida janela. Portanto, o cenário delineado a partir dos elementos de prova coligidos no inquérito policial demonstram, de plano, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria aptos a fundamentar a custódia preventiva. Ora, oferecimento de denúncia e o seu recebimento pela autoridade impetrada demonstram, de plano, a existência do fumus comissi delicti. Também se vislumbra a presença do periculum in libertatis, consubstanciado na necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente. O coacto, mesmo ciente das medidas protetivas em vigor, invadiu a residência da vítima, ameaçou-a e tentou agredi-la, demonstrando comportamento agressivo e desrespeito às determinações judiciais. Ademais, verifica-se que o paciente possui histórico criminal que inclui outras ocorrências envolvendo violência doméstica contra a vítima, o que comprova a sua reiteração delitiva, conforme consignado na denúncia: “[...] além das medidas protetivas de urgência que estavam em vigor no momento do ocorrido, o acusado já possui outras medidas protetivas concedidas em ações anteriores (0000392-06.2021.8.08.0001), no âmbito da Lei Maria da Penha. Também há outra ação penal em andamento contra Ricardo (0000586- 35.2023.8.08.0001), relacionada a episódios de violência doméstica contra a vítima, o que demonstra um histórico de violência e descumprimento das ordens judiciais anteriormente impostas”. Ou seja, nem mesmo a existência de procedimentos criminais pretéritos foi capaz de inibir o ímpeto violento do paciente. Nesse contexto, fica evidenciado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, ante a manifesta possibilidade de reiteração delitiva, com a perpetuação do ciclo de violência a que a vítima está submetida.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 13 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)